Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. COLISÃO FRONTAL. MORTE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INIMPUTABILIDADE. CONCAUSA. DANO MORAL REFLEXO. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O autor alegou que o réu, não habilitado, realizou ultrapassagem proibida, invadiu a contramão e colidiu com seu veículo, no qual era transportada sua genitora idosa, que veio a falecer. A defesa sustentou cerceamento de defesa por ausência de perícia psiquiátrica, inimputabilidade civil por transtorno mental, inexistência de nexo causal direto entre o acidente e o óbito, além de pleitear redução do valor indenizatório e gratuidade de justiça recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro pontos controversos em debate: (i) analisar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia psiquiátrica; (ii) definir se o réu é civilmente inimputável em razão de transtorno psíquico; (iii) estabelecer se há nexo de causalidade juridicamente relevante entre o acidente e o falecimento da genitora do autor; (iv) verificar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e passível de redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, permanece inerte, incorrendo em preclusão consumativa que autoriza o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. A imputabilidade civil deve ser analisada conforme a capacidade concreta de autodeterminação do agente no momento do fato. A ausência de laudo médico contemporâneo e a conduta lúcida e orientada do réu após o acidente afastam a alegada inimputabilidade.
5. O nexo causal é reconhecido mesmo na presença de concausas preexistentes ou supervenientes, quando a conduta do agente atua como causa relevante na cadeia de eventos, conforme a teoria da causalidade adequada.
6. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de danos morais reflexos mostra-se excepcionalmente adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do evento, a reprovabilidade da conduta do réu (ultrapassagem proibida, ausência de habilitação, fuga do local) e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte que deixa de indicar provas no momento processual oportuno incorre em preclusão consumativa, afastando alegação de cerceamento de defesa.
2. A inimputabilidade civil exige prova inequívoca de incapacidade de compreensão e autodeterminação no momento do fato, o que não se presume nem se comprova por tratamento posterior.
3. A existência de concausas não afasta o nexo de causalidade quando a conduta do agente contribui de forma relevante para o resultado danoso.
4. O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, a conduta do agente e os parâmetros jurisprudenciais, não se justificando sua redução quando razoável e proporcional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CC, arts. 186, 187, 927, 944 e 945; CPC, arts. 355, I, e 98, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 20140112004114, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, j. 21.03.2019; TJDFT, Apelação Cível no 0708468-92.2018.8.07.0006, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 24.08.2023.